Tribunal: CARF
Processo: 10580.727473/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727473/2013-51
ACÓRDÃO
2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSEVAL BRITO CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão
legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) têm jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal
impondo a jurisdição territorial absoluta.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63).
A isenção passa a ser reconhecida a partir da presença cumulativa desses
dois requisitos.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-
007.553, de 28 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10580.727465/2013-
12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão da DRJ.
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. [...], relativo ao ano-calendário de [...],
exercício de [...], para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor
total de R$ [...], incluindo multa de ofício e juros de mora.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistema da Secretária da Receita Federal do Brasil, constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ [...], recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou não
tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
São rendimentos Isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por
portadores de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, dentre outras. Para
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
3
efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. [...], do presente
processo.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em [...], fl. [...], o contribuinte
apresentou impugnação em [...], fls. [...], alegando o que se segue:
“O notificado é aposentado desde 1986 por tempo de serviço público estadual, operado
do coração em outubro de 2000, isento de contribuição desde 1997, paciente de alto risco
cardíaco com 72 anos de idade, diabético, disritmia cardíaca, isquêmico.”
Requer por fim o cancelamento da notificação.
O contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos: Certidão de Aposentadoria(fl.
[...]), Ato de Isenção do Imposto de Renda(fl. [...]), Relatório Médico de Cirurgia
Cardíaca(fl. [...]) e Laudo Médico Oficial(fl. [...]).
É o relatório.
Foi proferido Acórdão pela DRJ, onde a impugnação foi julgada improcedente.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: [...]
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 Código Tributário Nacional CTN, as regras de isenção
devem ser interpretadas literalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário sustentando, em apertada síntese, que está aposentado por tempo de serviço desde
27/06/1986, sendo considerado isento somente em 2001;vindo a falecer sua esposa no ano de
2007 passou a receber pensão, sendo isento por ser portador de cardiopatia grave, que a decisão
plenária administrativa, de que não foi notificado, nem participou, ausência de acesso a
julgamento, o que torna a decisão Nula de Pleno IURE; apresenta laudo em que afirma que é
portador de cardiopatia grave, sendo portanto isento das duas pensões que recebe do seu
cônjuge; a reabilitação não se enquadra no modelo de isenção em 2001, pois se trata de ato
jurídico perfeito e acabado, solicita ser intimado da sessão de julgamento sob pena de nulidade.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Nulidade.
O recorrente alega de que não foi notificado, nem participou, houve
ausência de acesso ao julgamento da decisão plenária o que a torna nula.
O art. 25o do Decreto 70.235, de 1972 (PAF Processo Administrativo Fiscal),
ao disciplinar a competência da DRJ, deixa patente que a DRJ “são órgãos
de deliberação interna”:
Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(...) (Destacou-se).
Em compasso com essa definição ao detalhar o procedimento na SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância, não regulamenta a necessidade de
as partes serem intimadas, participarem da sessão e muito menos a
possibilidade de haver sustentação oral.
O princípio da ampla defesa e do contraditório não ficam prejudicados uma
vez que toda a concentração documental e provas ficou reservado para
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade, como de
fato ocorreu.
Passemos a análise no que se refere a competência territorial.
O Decreto no 7.696, de 6 de março de 2012, em seu artigo 5o, atribui ao
Ministro da Fazenda a competência para “editar regimento interno para
detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental
do órgão”
Em sua origem, com a edição da Lei n.o 8.748, de 1993, foram criadas
dezoito Delegacias da Receita Federal de Julgamento, e tinham elas
competência territorialmente delimitada em determinadas cidades
pertencentes as várias regiões do Brasil.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
5
Porém, essa delimitação territorial inicial não foi uma restrição legal, pelo
contrário, foi um ato do Ministro da Fazenda no uso de suas atribuições,
conferidas pelo art. 4o da indigita Lei Lei n.o 8.748/93:
Art. 4o O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias à aplicação do
disposto nesta lei, inclusive à adequação dos regimentos internos dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ato este que foi posteriormente modificado no uso pelo Ministro da
Fazenda de suas mesmas prerrogativas, mais especificamente pelo art. 1a,
§ 1o da Portaria MF n.o 416, de 21/11/2000:
§ 1o Para fins do disposto neste artigo cada DRJ julgará os processos relativos aos
contribuintes jurisdicionados pelas unidades da SRF indicadas no Anexo a esta
Portaria, observada a matéria em julgamento
Por este ato, a competência das DRJs passou a ser mista: parte territorial,
parte por matéria. Por outras palavras, a competência das DRJ era na
verdade Nacional e assim os julgamentos referentes a algumas matérias
podem ser deslocados para outras DRJ em face de outros critérios,
independentemente da jurisdição, justamente para tornar mais célere e
eficaz o atendimento das demandas de julgamento a partir de prioridades
estabelecidas de forma centralizada.
Alinhado com a conclusão acima, o Ministro da Fazenda no uso de suas
prerrogativas vem editando e modificando, sucessivamente, o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), mas sempre
atribuindo às DRJ uma “jurisdição nacional”. Confira-se, a título ilustrativo,
PORTARIA MF No 203, DE 14 DE MAIO DE 2012
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...) (Destacou-se).
Ainda na mesma esteira, mais recentemente, mas ainda antes do
julgamento da DRJ-Fortaleza, no contexto da agilização propiciada pelos
processos eletrônicos a RFB editou Portaria atribuindo critérios outros para
distribuição de processos às DRJs independentemente da sua territorialidade:
PORTARIA RFB N 1006, DE 24 DE JULHO DE 2013
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial
(Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
6
III –a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Ou seja, definitivamente as DRJ não tem mais competência territorial
relacionada apenas a sua localização. A competência territorial das DRJ é
nacional, conforme a Portaria do Ministro da Fazenda que estabelece o
Regimento da RFB.
Assim, qualquer DRJ pode julgar processo oriundo de qualquer lugar do
País, sem prejuízo algum ao direito de ampla defesa e contraditório, que
será exercidos por meios dos recursos.
Por todo o exposto, rejeito esta segunda preliminar de nulidade.
Do Mérito.
O Sujeito Passivo sustenta que é isento em virtude de ser portador de
cardiopatia grave e que os rendimentos que foram considerados omitidos
são decorrentes de 2 pensões que foram deixadas por sua esposa.
Conforme inciso XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988 e alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria e pensão percebidos pelos portadores das moléstias nele
enumeradas. A isenção em questão também se aplica à complementação
de aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000,
de 26 de março de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda RIR/
1999).
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina
que para efeito de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Súmula CARF No 63 assim dispõe sobre as condições para gozo da
isenção do imposto de renda:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que
seja atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
7
O acordão de piso entendeu que o contribuinte não tinha direito a isenção,
pois no laudo apresentado não ficou demonstrado que o contribuinte era
portador de cardiopatia grave e que não tinha a informação de que a
moléstia era passível de controle, nos termo da lei. A seguir transcrevo
trecho pertinente da decisão da DRJ(fls. 46):
Compulsando-se a documentação anexada aos autos, verifica –se que o laudo às fl.
13/14, lavrado em 20/08/2013, informa que o contribuinte é portador de
cardiopatia isquêmica, CID I 25.5. No referido laudo, entretanto, não consta, em
sua conclusão, a designação literal da moléstia utilizada na lei (por exemplo:
cardiopatia grave) e nem a informação de que a moléstia não é passível de
controle, nos termos da lei.
O sujeito passivo apresenta às fls. 59 laudo médico oficial, emitido pela
Universidade Federal da Bahia, que atesta que o mesmo é portador de
Cardiopatia Grave desde 1997.
O recorrente diz que é pensionista em relação aos dois rendimentos que
foram considerados omitidos, porém não traz nenhum documento que
demonstre isso, mas compulsando os autos do processo no
10580.720250/2015-24, no Acórdão no 2202004.154 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária consta:
Analisando os documentos apresentados pelo Contribuinte em atendimento à
diligência requisitada por esta Turma (fls. 87/91), é de se concluir que, de fato, os
rendimentos recebidos pelo Contribuinte da fonte pagadora Senado Federal, no
ano-calendário de 2012, são provenientes de pensão por morte. Quanto aos
valores recebidos da APLUB (entidade de previdência complementar), verifica-se
que se trata de pensão mensal, legada por óbito de sua esposa.
A documentação que atendeu a resposta à diligência se encontra às fls.
87/91 do processo já mencionado, porém acho desnecessário adicioná-la a
este processo, pois a transcrição acima já foi suficiente para formar a
convicção deste julgador.
Com base no princípio da eficiência, da economicidade processual e da
verdade material, vou utilizar as informações acima mencionadas, que
comprovam que os rendimentos do Senado Federal são provenientes de
pensão por morte e os valores recebidos da APLUB (entidade de
previdência complementar) se trata de pensão mensal, legada por óbito de
sua esposa.
Dessa forma, entendo que foram atendidas as condições para isenção do
imposto de renda pelo contribuinte em relação aos rendimentos que foram
considerados Omitidos na Notificação de Lançamento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.556 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727473/2013-51
8
Deve ser restabelecida a restituição, corrigida na forma da legislação de
regência, constante da Declaração de ajuste anual que deu origem ao
lançamento.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar,
e no mérito dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original